Tribunal: TJMT
Processo: 1007315-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007315-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), WDNILSON BORGES 03468546106 - CNPJ: 18.719.592/0001-61 (AGRAVANTE), WDNILSON BORGES - CPF: 034.685.461-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1007315-45.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
WDNILSON BORGES

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO DÉBITO APRESENTADO EM 2017 (AJUIZAMENTO DA AÇÃO) E EM 2023 – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WDNILSON BORGES
opõe recurso de embargos de declaração (ID 219882168) objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 217722182, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão agravada a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida apenas em relação à liberação do valor bloqueado, até a apresentação do cálculo, com demonstração clara dos encargos incidentes.

Em síntese, sustenta que o acórdão é contraditório, pois na parte final reconhece que os cálculos trazidos pela embargada não refletia a negociação firmada entre as partes, tendo em vista o excesso da execução.

Alega ainda que a decisão colegiada foi omissa em relação à impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (ID 222082198).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

No caso, a embargante alega que o acórdão é contraditório, pois na parte final reconhece que os cálculos trazidos pela embargada não refletia a negociação firmada entre as partes, tendo em vista o excesso da execução. E ainda, que a decisão colegiada foi omissa me relação a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Destarte,
a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024